Tribunal: TJES
Processo: 5016100-07.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016100-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERREIRA DE MELO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIXA E TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de operadora de telefonia, na qual o autor alegava cobranças indevidas por serviços de internet e telefonia fixa não utilizados e não solicitados.

2.Sentença rejeitou o pedido ao reconhecer a existência de ordem de serviço assinada pelo autor, confirmando a contratação do plano, afastando falha na prestação de serviço e dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança decorrente da contratação de serviços de telefonia e internet, mesmo diante de arrependimento posterior do consumidor, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo de verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso.

6. Documentos juntados pelo autor comprovam a contratação regular dos serviços, mediante ordem de serviço assinada.

7. O arrependimento do consumidor não invalida o negócio jurídico regularmente celebrado nem caracteriza falha na prestação do serviço.

8. Ausente prova de conduta ilícita ou de negativa de cancelamento injustificado por parte da operadora, não há falar em indenização por dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A existência de ordem de serviço assinada pelo consumidor confirma a regularidade da contratação, de modo que o mero arrependimento posterior não configura falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5016100-07.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PAULO FERREIRA DE MELO

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIXA E TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de operadora de telefonia, na qual o autor alegava cobranças indevidas por serviços de internet e telefonia fixa não utilizados e não solicitados.

2.Sentença rejeitou o pedido ao reconhecer a existência de ordem de serviço assinada pelo autor, confirmando a contratação do plano, afastando falha na prestação de serviço e dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança decorrente da contratação de serviços de telefonia e internet, mesmo diante de arrependimento posterior do consumidor, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo de verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso.

6. Documentos juntados pelo autor comprovam a contratação regular dos serviços, mediante ordem de serviço assinada.

7. O arrependimento do consumidor não invalida o negócio jurídico regularmente celebrado nem caracteriza falha na prestação do serviço.

8. Ausente prova de conduta ilícita ou de negativa de cancelamento injustificado por parte da operadora, não há falar em indenização por dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A existência de ordem de serviço assinada pelo consumidor confirma a regularidade da contratação, de modo que o mero arrependimento posterior não configura falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
PAULO FERREIRA DE MELO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Na petição inicial, o autor narra que é cliente da requerida, titular da linha móvel (27) 99729-1952, com custo aproximado de R$30,00 por mês. Afirma que, após abril de 2023, passou a receber cobranças por um combo de internet cuja instalação não solicitou.

O autor aduz que, embora tenha comparecido à loja da requerida e adquirido o serviço, arrependeu-se ao chegar em sua residência e, no mesmo dia, ligou diversas vezes para efetuar o cancelamento. Sustenta que, mesmo após a instalação, tentou cancelar o serviço várias vezes, sem obter qualquer resposta da requerida. Afirma também que nunca utilizou os serviços de internet e Vivo Fixo instalados, pois usa apenas os serviços de seu celular. Informa, ainda, que o telefone fixo nunca foi instalado em sua residência, apenas o modem. Por tais razões, ajuizou a presente demanda com o objetivo de reparar os danos causados.

Contestação apresentada ao ID 13042355.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 13042375).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13042376), no qual alega que a sentença deixou de analisar pontos cruciais para o deslinde da demanda, motivo pelo qual merece ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 13042381, ocasião em que a requerida impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requereu a manutenção da sentença, diante da inexistência de ato ilícito.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões (ID 13042381).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. O seu questionamento, portanto, não pode se limitar ao campo argumentativo e demanda a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilida a alegação de hipossuficiência. Assim, rejeito a preliminar.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais pendentes, de modo que prossigo ao mérito e adianto que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a sua regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar.

Ocorre que, embora a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte deve, portanto, embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do que foi postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvem direito do consumidor, não opera de forma automática e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Em alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento da sentenciante de que o autor/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar, minimamente, a prática de ato ilícito pela requerida. Muito pelo contrário, pois, de acordo com os documentos apresentados na própria petição inicial, houve a contratação dos serviços questionados. É incontroverso que o autor compareceu à loja da Requerida, ocasião em que aderiu ao combo que incluía plano de internet fixa e alteração do plano móvel.

Além disso, a ordem de serviço assinada pelo próprio autor (ID 13042374) demonstra, de forma clara e inequívoca, a sua anuência à contratação. Ainda que o consumidor tenha posteriormente manifestado arrependimento e buscado o cancelamento, tal circunstância, por si só, não invalida o negócio jurídico celebrado, tampouco caracteriza falha na prestação de serviço por parte da Requerida.

Nesse sentido, chamo a atenção para os seguintes trechos da sentença:

Em primeiro lugar, apesar de o Autor ter colacionado nos autos, provas no sentido de ter buscado solucionar a situação em sede extrajudicial, por meio do PROCON, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, entendo que, de fato, houve contratação do plano VIVO FIXO ILIMITADO, bem como VIVO FIBRA 200MB. Além disso, também houve troca de oferta do seu plano de celular, havendo alteração para VIVO PÓS 20GB.

Nota-se que houve fato modificativo do direito autoral alegado pela requerida, tendo sido comprovado por meio da juntada aos autos de ordem de serviço assinada pelo requerente, o que comprova clara e indubitavelmente que a alteração do plano foi promovida.

Nesse sentido, não há de se falar em falha na prestação de serviço, tampouco ato ilícito da Requerida em cobrar valor superior ao anteriormente contratado. Por essa razão, não havendo ato ilícito a ser imputado à Requerida, não há de se falar em dano moral indenizável.

Com tais considerações, e apesar da irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova que configure a responsabilidade civil da ré. Suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem prova idônea que lhes dê lastro, a espelho do que indicou a sentença.

Ademais, não ficou comprovado nos autos que a requerida tenha se recusado ou dificultado injustificadamente o cancelamento pretendido, de modo que inexistem elementos aptos a caracterizar qualquer ilícito. Assim, ausente a conduta irregular da Requerida, não há fundamento jurídico para a declaração de inexistência de débito ou para a reparação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)